Tribunal: TJMT
Processo: 0007006-35.2015.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0007006-35.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO JOSE DOROTEU - CPF: 915.441.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GALESKI - INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.328.566/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERSON FERREIRA SANTANA - CPF: 026.857.701-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ONIVALDO PACHE - CPF: 279.454.309-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE TAVARES GALESKI SANTANA - CPF: 026.283.141-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
-
IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007006-35.2015.8.11.0007

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária, por unanimidade,
deu provimento
a
o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, por motivo diverso, para reformar a sentença e
rejeitou, em parte
,
a exceção de pré-executividade para

afastar a prescrição.
Em Remessa Necessária
,
acolheu
a nulidade de citação apenas dos sócios (corresponsáveis) da empresa Executada, ante o não esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital destes e, ainda, diante da concordância do Estado de Mato Grosso, nesse ponto, manifestada na resposta à exceção de pré-executividade apresentada, de modo que não configura
reformatio in pejus
, devolveu os autos ao Juízo de Origem para regular processamento, restando
prejudicado
o recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRESCRIÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS CORRESPONSÁVEIS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS SÓCIOS EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DEFENSORIA PREJUDICADO.

A matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para se aferir o lapso decadencial/prescricional, considerando que não consta da Certidão da Dívida Ativa se o tributo foi declarado ou se houve notificação do contribuinte, com a indicação da respectiva data. Constam apenas o número e data da inscrição do débito, os valores devidos e a existência do Processo Administrativo, cuja cópia não foi acostada aos autos, não havendo informações acerca de seu trâmite processual.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão
incorreu em omissão e obscuridade, pois não analisou a questão da decadência ou da prescrição posta pelo ora Embargante.

Sustenta que, há contradição relativa a citação por edital, uma vez que esta ocorreu após as tentativas de diligência pelo correio (id. 8638817), por oficial e justiça (id. 8638824) e de frustrada busca pelo sistema RENAJUD, disponível ao Exequente (id. 8638845).

Assim, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, sanando a omissão e contradição apontada, para fins de retomada do curso da presente ação.

Sem contrarrazões (id. 37992542).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020